Tribunal: CARF
Processo: 10380.902999/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.902999/2013-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.327 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
MULTIPLAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
IPI. RESSARCIMENTO
Indeferimento do pedido por insuficiência de lastro creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges. - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni. - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges;
Lara Franco Moura Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Trata-se de litígio decorrente de Despacho Decisório emitido quando da análise
do(s) PER/DCOMP no 26586.25136.171012.1.1.01-3044, transmitido(s) para utilização do saldo
credor do IPI apurado no 3o trimestre/2012, com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99.
O Despacho Decisório definiu que o valor do crédito solicitado na origem foi de
R$ 61.878,16 e que somente R$ 31.654,62 fora reconhecido em razão do saldo credor ser
inferior ao valor pleiteado, razão pela qual foi homologada apenas parcialmente a PER/DCOMP
de pedido de ressarcimento de IPI.
Em face do Despacho Decisória a ora Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade alegando que fora aproveitado de forma incorreta o crédito de ressarcimento do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.902999/2013-82
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.327 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.902999/2013-82

IPI e que foi utilizado incorretamente para quitação parcial do débito de COFINS referente à
setembro de 2012 no valor total do credito correspondente de IPI.
A DRJ considerou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade,
para reconhecer o direito creditório de R$ 2.940,79 a ser utilizado na compensação vinculada ao
PER/DCOMP no 26586.25136.171012.1.1.01-3044.
O presente recurso aponta que a decisão da DRJ considerou apenas parcialmente
a Manifestação de Inconformidade para reconhecer o direito creditório de IPI de R$ 22.404,09,
referente a soma de R$ 2.940,79, com R$ 19.463,30, a ser utilizado nas compensações vinculada
a PER/DCOMP no 26586.25136.171012.1.1.01-3044 e que fora reconhecido incorretamente
apenas o direito creditório de R$ 2.940,79
Alega que para o reconhecimento do direito creditório foram apresentadas todas
as apurações de IPI referentes ao 2o e 3o trimestre de 2012, bem como a compensação vinculada
a PER/DCOMP no 26586.25136.171012.1.1.01-3044 e que os saldos creditórios referentes ao 2o
trimestre/2012 foram reconhecidos corretamente, primeiramente com o reconhecimento de R$
7.819,45, e posteriormente com o reconhecimento de R$ 2.940,79, totalizando R$ 10.760,24.
Contudo, aduz que os saldos creditórios referentes ao 3o trimestre/2012, foram
considerados apenas parcialmente e que do saldo creditório apurado de R$ 51.117,92, apenas R$
31.654,62 foram reconhecidos e que o saldo total creditório referente ao 2o e 3o trimestres,
totalizariam R$ 61.878,16.
Argumenta a Recorrente que os Créditos Ressarcíveis ajustados de JULHO/2012
estariam menores em comparação ao Livro Fiscal de apuração de IPI apresentado.
Desta maneira, a Recorrente argumenta que o seu saldo creditório seria de R$
54.058,71, referente a soma de R$ 51.117,92 do período do 3o Trimestre/2012 com R$ 2.940,79
saldo creditório do período anterior do mês de julho de 2012.
Tendo em vista que, no despacho Decisório foi reconhecido o valor de 31.654,62,
e no Acórdão no 09-75.288 foi reconhecido mais R$ 2.940,79 totalizando R$ 34.595,41, a
recorrente espera deferimento do reconhecimento de R$ 19.463,30.
Por derradeiro, acreditando ter demonstrado o direito creditório em virtude da
demonstração dos livros fiscais de IPI referentes ao 3o trimestre/2012, requer a recorrente que
seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido, considerando totalmente
procedente o crédito em sua totalidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni., Relator.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.327 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.902999/2013-82

Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
De fato não há real argumento a ser analisado em sede de preliminar.
Com relação ao mérito a Recorrente alega que as compensações negadas tiveram
lastros em créditos a seu favor.
No entanto, conforme bem observado pela DRJ, como parâmetro oportuno
destacar que em relação ao 2o TRI/2012 (valor do pedido de R$ 10.760,24), o PER/DCOMP no
01370.71055.150713.1.1.01-0137,
posteriormente
retificado
pelo
PER/DCOMP
no
42631.25293.270913.1.5.01-0618, tendo sido reconhecido o valor de R$ 7.819,45.
Com relação ao 3o TRI/2012, período analisado no presente processo, há o
PER/DCOMP no 26586.25136.171012.1.1.01-3044 e, em relação a esse mesmo trimestre,
também há outro PER/DCOMP no 32152.22210.150713.1.1.01-4184.
Ou seja, existiu duplicidade de pedidos para o 3o TRI/2012. Com isso, o
PER/DCOMP no 32152.22210.150713.1.1.01-4184 foi cancelado pelo PER/DCOMP no
05783.41875.220813.1.8.01-6832. Consequentemente, os valores devem ser analisados de
acordo com este último PER/COMP o qual fora corretamente analisado pela DRJ.
Também está correta a DRJ com relação à sua análise quanto ao débito da Cofins
de SET/2012, porque a informação prestada na DCOMP 37229.02334.171012.1.3.01-9070 é a
mesma que consta da DCTF ativa e da Dacon: valor do débito de R$ 86.275,17 cuja parcela de
R$ 61.878,16 foi extinta pela referida DCOMP.
Nesse sentido, está correta a análise da PER/DCOMP no
26586.25136.171012.1.1.01-3044, constante do Despacho Decisório a qual deve ser o parâmetro
de análises.
Note-se que a razão de indeferimento do pedido foi a insuficiência de lastro
creditório e de fato, deve ser reconhecido apenas o valor de R$ 7.819,45 em razão de ter havido
consumo parcial deste saldo no período após o ressarcimento, sendo que o valor da diferença
entre o solicitado (R$ 10.760,24) e o reconhecido (R$ 7.819,45) deveria ter sido acrescentado ao
saldo credor de período anterior do mês de julho de 2012, contudo, na apuração do 3o TRI/2012,
tal valor não foi considerado pela Recorrente.
Destarte, de fato, o valor a que faria jus a Interessada é de R$ 34.595,41. Uma vez
que no Despacho Decisório foi reconhecido somente o valor de 31.654,62, correta a DRJ ao
reconhecer a mais R$ 2.940,79, ou seja, apenas a diferença entre R$ 34.595,41 e R$ 31.654,62.
Em conclusão, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.327 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.902999/2013-82

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni.

Fl. 135
DF CARF MF
Original